Tribunal: TJDFT
Processo: 0760836-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Em seu recurso, a agravante sustenta fazer jus ao benefício ao benefício da justiça gratuita porque possui 80 (oitenta) anos. Aduz que depende de assistência para os afazeres domésticos e arca com despesas essenciais, como medicamentos, alimentação, consultas médicas, além de contas de água, energia e internet. Afirma que sua renda não é suficiente para cobrir essas necessidades e ainda custear as despesas processuais. Assevera que a negativa do pedido violaria o Estatuto do Idoso, que assegura tratamento especial às pessoas acima de 80 anos. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões apresentadas.
II. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça.
III. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, a agravante aufere renda mensal líquida de exatos R$ 4.646,13 (quatro mil seiscentos e quarenta e seis reais e treze centavos), a qual se mostra mais do que suficiente para evidenciar a possibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, sobretudo as módicas praticadas no âmbito do TJDFT. Cumpre ressaltar ainda que, embora não se ignore a necessidade de mais cuidados e assistência na idade da agravante, nenhuma das citadas despesas foi comprovada nos autos a fim de que a hipossuficiência fosse configurada no caso concreto. O Estatuto do Idoso não tem influência, por si só, na análise do pedido de gratuidade.
IV. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada, competindo à recorrente, evitando cerceamento de defesa, a comprovação do recolhimento do preparo recursal (custas processuais e preparo) no prazo de 48 horas da publicação deste acórdão, sob pena de deserção.
V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.